Tribunal: TJDFT
Processo: 0722537-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722537-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA, FRANCISCA ROSANGELA ALBUQUERQUE MELO PANIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAIS VIDA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA contra decisão (ID 157207416) da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a realização de perícia contábil. Em suas razões (ID 47607513), alega que: 1) a perícia contábil é necessária para investigar abusividade da taxa de juros moratórios, da capitalização mensal e da cumulação com comissão de permanência; 2) o julgamento antecipado da lide viola o contraditório e a ampla defesa. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e a produção de perícia contábil deferida. Preparo recolhido (ID 47607519). É o relatório. Decido. A pretensão recursal não é cabível com relação à decisão que indeferiu a produção probatória, porque não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Por ser o destinatário da prova, cabe ao julgador, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante dos pontos controvertidos vislumbrados, conforme o acervo já produzido pelas partes. No caso de indeferimento da produção de provas, não se vislumbra urgência que impeça a análise da questão em sede de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o, do CPC). Na hipótese, o juízo indeferiu o pedido de realização de perícia contábil, sob o fundamento de que o acervo documental já coligado aos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento. Logo, a decisão que indeferiu a produção da prova não se enquadra na exceção prevista no Tema 988. A propósito, registre-se julgado do STJ nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. 4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 5. O acórdão vergastado assentou que não havia verossimilhança da alegação de agiotagem para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 6. Não há contradição entre as teses de não cabimento do agravo de instrumento, fundada na inexistência de urgência na matéria referente à produção probatória a viabilizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do NCPC, e de que não há prova da agiotagem, ante o reconhecimento pelo acórdão de inexistência de verossimilhança da alegação para atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1908153 / PR, Min. Relator MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento 09/11/2022, Data de Publicação 11/11/2022)” – grifou-se. Consignem-se também julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) II. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa, pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422002, 07020250720228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 23/6/2022.)” – grifou-se “(...) 2. Hipótese que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1424275, 07353804220218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022.)” – grifou-se “(...) A decisão que indefere a produção de prova não autoriza a mitigação da taxatividade do rol estabelecido no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1400746, 07263975420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.” – grifou-se NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator